Tribunal: TJPA
Processo: 0818836-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14107 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818836-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE: MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DO FORO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. ADVOGADO. EXPRESSÕES UTILIZADAS EM RAZÕES DE APELAÇÃO. CALÚNIA CONTRA MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em causa própria, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da ação penal nº 0002643-97.2017.8.14.0056, visando ao trancamento da persecução penal. O paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime de calúnia (art. 138, caput, c/c art. 141, II, do CP), em razão de afirmações constantes de razões de apelação cível supostamente ofensivas à honra de magistrado. A impetração sustenta ausência de justa causa, atipicidade da conduta em razão da imunidade profissional do advogado, nulidade de intimação da sentença condenatória e prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fundamento na pena concretamente aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena concretamente aplicada ao paciente foi de 08 meses de detenção e 13 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, de modo que incide o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (06/06/2017) e a data da sentença condenatória (24/11/2023) transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável, sem a ocorrência de causa interruptiva eficaz nesse intervalo, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

O trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 13/05/2025, não interfere na contagem da prescrição retroativa, dado que o prazo já havia se consumado antes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida com base na pena aplicada na sentença condenatória, se decorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre marcos processuais relevantes, sem causas interruptivas.

O trânsito em julgado posterior para a acusação não elide a incidência da prescrição já consumada na fase anterior.

A pena substituída por restritiva de direitos não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e conceder a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado por advogado
JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS,
em causa própria, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da ação penal de nº 0002643-97.2017.8.14.0056, da qual é paciente, visando o trancamento da persecução penal, sob o fundamento de ausência de justa causa, prescrição da pretensão punitiva e atipicidade da conduta a ele imputada.

O impetrante narra que foi denunciado pelo Ministério Público pela prática, em concurso formal, dos crimes de calúnia e difamação contra funcionário público no exercício da função, em decorrência de expressões utilizadas nas razões de apelação cível formuladas na defesa de seu constituinte, no bojo da ação de reintegração de posse nº 0003424-56.2016.8.14.0056.

Alega que as imputações se deram por ter supostamente acusado o magistrado de parcialidade e favorecimento indevido à parte adversa, com base em informações obtidas de testemunhas locais e relatadas nas razões recursais.

Argumenta que, mesmo que os fatos narrados tivessem ocorrido, não haveria subsunção típica, uma vez que as manifestações foram proferidas no exercício regular da profissão de advogado, estando acobertadas pela imunidade prevista no artigo 133 da Constituição Federal, artigo 142, inciso I do Código Penal e artigo 7º, § 2º da Lei nº 8.906/94.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, considerando o lapso temporal superior a seis anos entre os fatos (26/09/2016) e a prolação da sentença (23/11/2023), sem causas interruptivas ou suspensivas eficazes, sendo condenado nas sanções punitivas do art. 138, “caput”, do CP à pena de 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária de 20 salários mínimos.

Declina nulidade por vício de intimação da sentença condenatória.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para imediata suspensão da ação penal e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para trancamento da ação penal, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição ou reconhecimento da nulidade da intimação da sentença.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora (ID nº 29884338), as quais foram devidamente prestadas (ID nº 30040651). Indeferi a liminar (ID 30043440). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento parcial da impetração e, nesta extensão, pela concessão da ordem para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 30512600).

É o relatório.

VOTO

Passo a apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição, eis que, acaso procedente, prejudica os demais pedidos da defesa.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe, verifica-se que o paciente foi condenado pelo crime do art. 138, “caput” c/c 141, II, ambos do CP, à pena definitiva de 08 meses de detenção e 13 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária de 20 (vinte) salários mínimos à vítima.

Nesta senda, cumpre salientar que, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição deve ser regulada pela pena aplicada na sentença, sendo aplicáveis os prazos estabelecidos no artigo 109 do mesmo diploma legal. Especificamente, o inciso VI do referido artigo prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos para quando o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Prosseguindo com a análise cronológica, constata-se que a denúncia foi recebida em 06/06/2017 e a sentença condenatória, por sua vez, foi prolatada apenas em 24/11/2023 (ID 103361506 dos autos principais), transitada livremente em julgado para a acusação em 13/05/2025, consoante certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Vara (ID 145220575 dos autos principais).

Dessa forma, restou consumado o transcurso de período superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, que transitou em julgado para a acusação. Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do arts. 107, inciso IV c/c 109, inciso VI, 110, §1º e todos do Código Penal.

Friso que o interstício entre o recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória ultrapassa o prazo legal de três anos, sem que se registre causa interruptiva apta a obstar o curso do prazo prescricional nesse intervalo. A certidão de trânsito posterior para a acusação, datada de 13/05/2025, apenas reforça que, mesmo após a sentença, não houve marcos processuais interruptivos que possam alterar a contagem para o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa.

Portanto, consumou-se a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade do paciente.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e concedo a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025